Tribunal: STF
Processo: Rcl 71924
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO NÃO PARTÍCIPE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, distribuída por prevenção em razão da Reclamação n. 66.696, ajuizada por Concessionária da Rodovia MG-050 S/A, em 20.9.2024, “em face dos 
v. acórdãos de Agravo de Petição e Embargos de Declaração proferidos pela 
9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e (...) acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 1), os quais, ao não suspenderem a Reclamação Trabalhista n. 0010368-53.2016.5.03.0146, teriam desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232) e contrariado a Súmula Vinculante n. 10.



O caso



    2. Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A e Rodovias das Colinas S/A apresentaram embargos à execução na reclamação trabalhista ajuizada por Maria Cristina Moura da Silva e argumentaram não comporem o grupo econômico da Alcana Destilaria de Álcool de Nanuque S/A.



    O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região decidiu:



    “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. Não há vedação legal a que empresa do mesmo grupo econômico seja responsabilizada por execução trabalhista processada em face de empresa em recuperação judicial. (…) A executada Rodovias das Colinas S.A. também interpôs agravo de petição de id. d24452f arguindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a nulidade do despacho de id. 8a95790 por ausência de fundamentação, a nulidade da decisão em razão da impenhorabilidade das receitas decorrentes de pedágio e a ilegitimidade passiva; insurgindo-se, ainda, quanto aos temas: inexistência de grupo econômico, necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, extinção do processo mediante habilitação em juízo da recuperação judicial e ato atentatório à dignidade da justiça. (…) Constata-se, também, que as decisões de id. 60e639d, 
id. cb8e919 e a sentença de id. feaca70, baseando-se nas provas documentais carreadas aos autos pela exequente e em reiterados julgados deste Eg. Tribunal, apresentou a devida fundamentação para o reconhecimento das agravantes como integrantes do grupo econômico formado pela primeira executada, o que justifica a inclusão no polo passivo da demanda. (…) Não houve desconsideração da personalidade jurídica em relação às recorrentes, mas reconhecimento da existência de grupo econômico, integrado pelas agravantes, segundo indicam as decisão de id. 60e639d e id. cb8e919. (…) Por derradeiro, impertinente a alegação de que não foram observados os requisitos do art. 50 do CCB ou dos arts. 133 a 137 do CPC, já que se trata de reconhecimento de grupo econômico e não de desconsideração da personalidade jurídica. Destarte, incorreta a insatisfação das recorrentes, pois as supostas irregularidades não ocorreram” 
(e-doc. 17).



    Contra essa decisão, Rodovias das Colinas S/A e Concessionária da Rodovia MG-050 S/A interpuseram recurso de revista, ao qual negado seguimento, agravo de instrumento, desprovido, em 28.8.2019, nos seguintes termos:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUTADA. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/14. ANTERIOR À VIGÊNCIA 
DA LEI Nº 13.467/17. EXECUÇÃO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 1 - De plano, depreende-se que a ora agravante confunde as figuras referentes à desconsideração da personalidade jurídica e ao grupo econômico. 
2 - O juízo, ao incluir no polo passivo da lide, na fase de execução, empresa que entende integrar o mesmo grupo econômico da devedora principal, não desconsidera a personalidade jurídica de qualquer delas, mas apenas impõe a responsabilidade solidária daquela pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas por esta, em virtude de circunstâncias próprias à relação de direção, controle ou administração entre elas. 
3 - O grupo econômico consiste, pois, no mero reconhecimento de 
uma relação específica entre pessoas jurídicas, para fins de responsabilização conjunta. 4 - A desconsideração da personalidade jurídica, por outro lado, visa a afastar, de forma relativa, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica executada em relação às pessoas físicas que compõem seu quadro societário, em determinadas circunstâncias e mediante a observância de procedimento processual específico. Assim, afasta a personalidade jurídica da empresa para atingir patrimonialmente os respectivos sócios. 5 - Tais figuras, portanto, não se confundem, embora igualmente repercutam na inclusão no polo passivo e consequente execução de figuras alheias inicialmente à lide. 
6 - No caso, o TRT incluiu a ora agravante, Concessionária da Rodovia, no polo passivo da lide e reconheceu sua responsabilidade solidária ao fundamento de caracterização de grupo econômico. Nesse sentido, concluiu que ‘não houve desconsideração da personalidade jurídica em relação às recorrentes’. 7 - Desse modo, a ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista no CPC/15 não ensejou qualquer afronta ao devido processo legal ou cerceamento de defesa, tampouco obstou o acesso da agravante à tutela jurisdicional. 8 - Agravo de instrumento a que se nega provimento” (e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos por Rodovias das Colinas S/A foram rejeitados, em 30.9.2019, nestes termos:



    “A C. Turma negou provimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. A Reclamada opõe Embargos à SDI-1. 



    À análise. 



    Os Embargos são incabíveis, pois foram opostos em vista de decisão de Turma do C. TST que negara provimento a Agravo de Instrumento. Não se enquadra a situação, portanto, nas exceções contempladas na Súmula nº 353 do TST. 



    Nego seguimento aos Embargos, nos termos dos artigos 93, VIII, e 260 do Regimento Interno do TST” (e-doc. 23, grifos nossos). 



    Em 15.10.2019, Rodovias das Colinas S/A interpôs agravo de instrumento, julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO. RECURSO DE EMBARGOS. ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 353 DO TST. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. É incabível recurso de embargos à SDI-1 interposto à decisão mediante a qual a Turma nega provimento a agravo de instrumento por ausência de atendimento aos pressupostos intrínsecos de recurso de revista. 2. Reputa-se litigante de má-fé (art. 80, inc. VI, do CPC de 2015) a parte que, após o indeferimento de seu recurso por incabível, insiste em seu processamento. Hipótese de incidência da multa equivalente a 
2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (art. 81, caput, do CPC). Agravo a que se nega provimento” (doc. 24).



    Contra essa decisão interpôs recurso extraordinário, inadmitido, pelo Tema 181 (e-doc. 26), e agravo interno, ao qual negado provimento. Opôs embargos de declaração, pendentes de análise na presente data.



    3. Em 22.3.2024, no julgamento da Reclamação n. 66.696, na qual Rodovias das Colinas S/A tem o mesmo advogado da presente reclamação, foi decidido:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 25.3.2024).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.5.2024.



    4. A reclamante, em petição idêntica à inicial da Reclamação 
n. 66.696, insiste em que “não participou do processo em fase de conhecimento e não tendo feito parte da constituição do título executivo judicial da Reclamação Trabalhista nº 0010368-53.2016.5.03.0146, foi incluída no polo passivo da demanda em fase de execução, por ordem do órgão originário do TRT da 
3ª Região, por supostamente integrar o mesmo grupo econômico da devedora principal naqueles autos, o grupo Infinity Agricola S.A.” (fl. 3).



    Argumenta que “a inclusão da Reclamante na fase de execução fora fundamentada, pelos órgãos da Justiça do Trabalho, na ideia de que a empresa ora Reclamante – repita-se: incluída no polo passivo da demanda somente em fase de execução – pertenceria ao mesmo grupo econômico da outra empresa Reclamada no processo principal e condenada por sentença. Assim, sob a cognição do Tribunal Regional do Trabalho, recairia sobre as empresas, com espeque no art. 2º, § 2º, do CLT, a responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas” (fl. 3).



    Sustenta que, “antes mesmo de ser citada sobre sua inclusão no polo passivo, e sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, foi determinado o bloqueio de valores da Reclamante” (fl. 3).



    Ressalta que, “caso o judiciário entendesse inaplicável o § 5º, do art. 513, do CPC, apesar da previsão contida no art. 15 do CPC, que determina a aplicação da lei processual civil de forma supletiva e subsidiária aos processos trabalhistas, deveria declarar a inconstitucionalidade da lei e afastar sua incidência, sob pena de violação da Súmula Vinculante 10, do Col. STF” (fls. 13-14).



    Assevera que “NÃO É SÓ A QUESTÃO JURÍDICA TRATADA NOS PRESENTES AUTOS QUE É IDÊNTICA AO DO LEADING CASE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795 (RE 1.387.795), MAS SÃO AS MESMAS EMPRESAS QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO, MESMO JUÍZO DA ORIGEM E MESMO TRIBUNAL REGIONAL” (fl. 17).



    Requer “seja concedida tutela de evidência, para a suspensão dos efeitos dos v. acórdãos proferidos pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região, nos autos do processo nº 0010368-53.2016.5.03.0146, bem como a suspensão de sua tramitação no TST até a decisão de mérito do Colendo STF” 
(fl. 29).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para que se anule o v. Acórdão proferido pela 9ª Turma do TRT da 3ª Região, no bojo do processo de nº 0010368-53.2016.5.03.0146, para que seja dada nova decisão, observando-se, desta vez, a tese de repercussão geral firmada no Tema 1232 e a SV. 10 do STF” (fl. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de sobrestar processo que versa sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, as autoridades reclamadas teriam descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG 
(Tema 1.232).



    7. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a decisão pela qual, em 28.8.2019, negado provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelas rés na reclamação trabalhista, Rodovias das Colinas S/A opôs embargos de declaração, recurso não conhecido, sob o fundamento de que seria manifestamente incabível. Em 15.10.2019, considerado o não conhecimento de seus embargos de declaração, interpôs agravo de instrumento, não provido. Somente em 30.7.2000, Rodovias das Colinas S/A e Concessionária da Rodovia MG-050 S/A interpuseram recurso extraordinário.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do 
art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores 
da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl 
n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 
n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    A decisão de negativa de provimento do agravo de instrumento que manteve a negativa de seguimento do recurso de revista transitou em julgado.



    8. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    9. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora